Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702445-57.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DARCIO LUIZ COSTA ELOI EMBARGADO: DARCIO LUIZ COSTA ELOI, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Retifique-se a autuação, haja vista que não há recurso da acusação. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão que negou provimento à apelação. Intime-se o MInistério Público para contrarrazoar o recurso. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 17:23:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator